Tribunal: TCU
Processo: 000.289/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Geovana Gessner, ex-prefeita de Trombudo Central/SC, contra o Acórdão 3.968/2023-2a Câmara, que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 12/2018, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o referido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Geovana Gessner, ex-prefeita de Trombudo Central/SC, contra o Acórdão 3.968/2023-2a Câmara, que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 12/2018, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o referido município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração de Geovana Gessner para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 3.968/2023-2a Câmara; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Geovana Gessner, dando-lhe quitação; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.